Tribunal: STF
Processo: ARE 1545472
Classe: ARE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-08-12
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
EMENTA



    Segundo agravo regimental e agravo regimental em recurso extraordinário com agravo. Direito ambiental. Ação civil pública. Rio Banca da Velha. Poluição hídrica. Ocupação irregular da faixa de proteção ambiental. Assoreamento. Legitimidade passiva ad causam do Município e do Estado do Rio de Janeiro e da CEDAE. Omissão do Poder Executivo em promover direitos fundamentais à saúde e ao meio ambiente equilibrado. Legítima intervenção do Poder Judiciário. Violação do princípio da separação dos poderes. Não ocorrência. Observância da tese fixada no Tema nº 968 da Repercussão Geral. Fatos e provas. Reexame. Impossibilidade. Precedentes.



    1. O Poder Judiciário, em situações excepcionais, pode determinar que a Administração Pública adote medidas assecuratórias de direitos constitucionalmente reconhecidos como essenciais, sem que isso configure violação do princípio da separação dos poderes inserto no art. 2º da Constituição Federal.



    2. O Tribunal de Origem decidiu em conformidade com o entendimento firmado pela Suprema Corte no julgamento do Tema nº 698 da Repercussão Geral.



    3. O Plenário do Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADI nº 1.842/RJ, red. do ac. Min. Gilmar Mendes, firmou o entendimento de que a promoção de melhorias no serviço de saneamento básico é de competência comum de todos os entes federados, não pertencendo, portanto, à esfera exclusiva de atuação dos municípios.



    4. É inviável, em recurso extraordinário, o reexame dos fatos e das provas dos autos. Incidência da Súmula nº 279/STF.



    5. Agravos regimentais não providos.



    6. Não houve majoração da verba honorária, tendo em vista a ausência de sua fixação pela origem.